Tribunal: STF
Processo: HC 202461
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wellington Belo da Rocha, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o RHC nº 147.897/SP.
    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada, ante suposta prática do crime de tráfico de drogas, ante a apreensão de 78 (setenta e oito) porções de “skunk”- Cannabis Sativa L Tetrahidrocanabinol (massa líquida: 28,5 gramas), 100 (cem) tubos de Tricoroetileno (massa líquida: 2.000 mililitros), 1.950 (um mil novecentos e cinquenta) porções de cocaína, na forma de crack, (massa líquida: 287,3 gramas) e 29.250 (VINTE E NOVE MIL e duzentas e cinquenta) porções de Cocaína (massa líquida: 22.100,00 gramas) em sua posse.
    Nesse contexto, sustenta o impetrante a presença de constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva do paciente, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Acrescenta a ausência de fundamentação na decisão ao deixar de impor cautelares menos gravosas.
    Ressalta a existência de condições favoráveis ao paciente, a saber, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, até final julgamento da ordem, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).
    No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva.
    Examinados os autos, decido.
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz indeferiu liminarmente o RHC nº 147.897/SP.
    Logo, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, no caso, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que, como referido no ato decisório do Tribunal de Justiça local, a decisão por meio da qual determinada a preventiva destacou a natureza e a quantidade de drogas apreendidas. In verbis:
    “Com efeito, a autoridade judicial apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e de materialidade, bem como ressaltou que houve a apreensão de elevada quantidade de drogas. 
    De fato, houve a apreensão de mais de vinte e dois quilos de cocaína, circunstância que permite concluir que há concreto risco de reiteração criminosa, razão pela qual a prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública. ”
    Segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.
    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, trabalho e residência fixos, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente